Tribunal: STF
Processo: HC 269988
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.  ILEGALIDADE  MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.977.854/SP (e-doc. 12).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime do art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137, de 1990 (crime contra a ordem tributária) (e-doc. 2).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para afastar a causa de aumento do art. 12, inc. III, da Lei nº 8.137, de 1990, redimensionado a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença (e-doc. 3). Irresignada, a defesa interpôs o mencionado recurso especial.

4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando que a pena do paciente foi fixada em dois anos de reclusão e entre os julgamentos da apelação e do recurso especial transcorreu lapso temporal superior a quatro anos. Argumenta tratar-se de matéria de ordem pública, passível de ser declarada de ofício, em qualquer momento e instância recursal. Assevera que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é solução mais benéfica ao acusado. Articula que, “antes do trânsito em julgado, a pretensão executória sequer se inaugura, razão pela qual não há espaço para deslocar a controvérsia para espécie prescricional diversa da efetivamente configurada no caso”.

5. Requer, no âmbito liminar, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente, declarando-se extinta a punibilidade.

6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela extinção da impetração sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem (e-doc. 17).
 
É o relatório.
 
 Decido.

7. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. Contra tal decisão, foi interposto recurso de apelação exclusivamente pela defesa, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 14/10/2019. O Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo defensivo, redimensionando a reprimenda para 2 anos de reclusão. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o que foi afastado pelo STJ nos seguintes termos:

“Vale ressaltar que o agravo regimental foi desprovido ao argumento de que, no caso, não se trata de prescrição da pretensão punitiva, mas sim de contagem de prazo da prescrição executória. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 14/10/2019 antes da modulação de efeitos das ADCs 43, 44 e 54, o que impede a aplicação do Tema nº. 788 ao caso em tela.
Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão atacado, tendo a col. Quinta Turma esclarecido que o embargante não trouxe elementos aptos a alterar o entendimento aplicado, conforme a seguir indicado (fl. 1860):
A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na hipótese dos autos, conforme apontado pela decisão agravada, é inviável o reconhecimento de eventual transcurso de prazo prescricional, já que o trânsito em julgado para a acusação - ocorrido em - é anterior à data definida14/10/2019 pelo julgamento das ADC's 43, 44 e 54, para a modulação dos efeitos da contagem do prazo da prescrição executória.
Consoante o Tema n. 788, a contagem do prazo da prescrição executória da pena concretamente aplicada somente começa a correr no dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes. Não obstante, esse entendimento foi objeto de modulação dos efeitos para alcançar apenas os casos ‘i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
Na espécie, considerando que o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorreu em (fl. 1.473), não há que se falar em prescrição da 14/10/2019 pretensão punitiva, mas sim em prescrição da pretensão executória.
Destarte, tratando-se de prescrição da pretensão executória, ratifico o entendimento de ser inviável o seu reconhecimento por esta Corte Superior, nesse momento processual, pois a análise dessa prescrição demanda a verificação de diversas informações, incluindo possíveis incidentes que possam alterar a contagem do prazo, devendo ser realizada apenas pelo juízo da execução penal (E Dcl nos E Dcl no AgRg no AR Esp n. 2.419.673/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJEN de e AgRg no HC n. 874.162/SP, relator Ministro Joel Ilan21/5/2025 26/5/2025 Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .).28/5/2025 2/6/2025
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Assim, verifica-se que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise. O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
Com efeito, tais questionamentos e a repetição das supracitadas questões, traduzem, a bem da verdade, mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias singelas até os recursos anteriormente interpostos neste Sodalício, situação que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já sobejamente decidido nos autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.” (e-doc. 12, p. 5-6, grifos nossos)

8. Inexiste ilegalidade a ser sanada. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 848.107, sob a sistemática da repercussão geral, fixou  a tese de que a prescrição da pretensão executória tem início na data em que transita em julgado a condenação para ambas as partes.

9. Entretanto, com base nos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do eminente Relator:

“6. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança.
 No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 
Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação. 
Em síntese, propõe-se o seguinte:
I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.
 II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 
 A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ  11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 
B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA.” (Tema/RG nº 788, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03/07/2023, p. 04/08/2023; grifos nossos)

10. Dessa forma, para as situações consolidadas sob a égide da orientação anterior, admite-se a incidência do regime então vigente, segundo o qual o trânsito em julgado para a acusação já autorizava o início da contagem da prescrição da pretensão executória, ainda que pendente recurso da defesa. Nessa linha, uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação nas situações, repito, abrangidas pela orientação anterior, não se discute mais prescrição da pretensão punitiva, mas sim prescrição da pretensão executória.

11. No caso em exame, considerando que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 14/10/2019, enquadrando-se, portanto, na situação descrita no item II, A, da modulação dos efeitos da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 788, impõe-se a aplicação do entendimento anterior, em prestígio à segurança jurídica.

12. Assim, considerando que a hipótese em análise se subsume à referida modulação de efeitos, impõe-se, de fato, o exame da prescrição da pretensão executória, e não da pretensão punitiva, tomando-se, para tanto, o trânsito em julgado para a acusação como termo inicial da contagem do prazo prescricional.

13. Estabelecidas tais premissas, observo inexistir nos autos elementos suficientes a permitirem a verificação da ocorrência da prescrição para desconstituir a apreciação realizada no ato impugnado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que tenha todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator